Tribunal: STF
Processo: RE 429799
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO -
 PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o recorrente
haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é orgânico e
 dinâmico, sendo certo que, à luz do disposto no artigo 512 do
Código de Processo Civil, o julgamento proferido pelo Tribunal
substituiria a sentença ou a decisão recorrida objeto do
recurso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.